Tribunal: TJDFT
Processo: 0710501-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. PORTARIA INMETRO N.372/2012. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. Recurso inominado interposto pelo ente público contra sentença que declarou a nulidade dos autos de infração, determinou a exclusão da respectiva pontuação e restituição do valor de R$ 880,41 referente às multas já pagas pela parte recorrida.
2. Extrai-se dos autos que o recorrido foi autuado com fundamento no art. 208 do CTB, que prevê como infração de trânsito o avanço de sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, autos de infração ST00966211; ST01234336 e ST01255840 (IDs 16884014 – p. 25, 26 e 27), todas flagradas pelo equipamento RSI115, sistema automático não metrológico de fiscalização de trânsito (SAnMFT), conforme consta da Declaração da Conformidade do Fornecedor (ID 16884017 p. 9). Assim, o equipamento utilizado para detecção do avanço de sinal vermelho não é metrológico, e, nos termos da Portaria INMETRO n. 372/2012 (Anexo - itens 6.1.5.9 e 6.3), possui validade de 05 (cinco) anos, não havendo a necessidade de sua verificação anual, regra somente aplicável aos equipamentos metrológicos.
3. Com efeito, os autos de infrações impugnados não padecem de vícios, porquanto atenderam aos requisitos legais necessários à sua validade, tendo sido o recorrido flagrado por dispositivo dentro do prazo de conformidade (ID 16884017). Desse modo, não se desincumbiu a parte autora do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.